Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726518-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR TENORIO CAVALCANTI, CLAUDENIA MACEDO FARIAS CAVALCANTI AGRAVADO: JEOSHUA ALMADEN FARIAS TENORIO CAVALCANTI DECISÃO Os agravantes-autores não efetuaram o recolhimento do preparo recursal e pedem a gratuidade de justiça. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o agravante-autor, Agente de Polícia – Carreira Especial – da Polícia Civil do Distrito Federal, aufere rendimento mensal bruto de R$ 19.075,51 e líquido de R$ 7.172,69, conforme contracheques referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2024 (ids. 60872352 a 60872354), que não apresenta despesas mensais extraordinárias e que possui aplicações financeiras em quantia superior a R$ 160.000,00, nos termos da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda – Exercício 2024 / Ano-calendário 2023 (id. 60872346), circunstâncias que são incompatíveis com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Ademais, os agravantes-autores procederam ao recolhimento das custas iniciais nos autos originários em 30/7/2023 (id. 60872355, págs. 34/5), o que caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Em conclusão, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, intimem-se os agravantes-autores para comprovarem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora